Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Processo : 0714056-05.2022.8.07.0018 DESPACHO Ao embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade recursal. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator